Tribunal: TJSP
Processo: 1023293-42.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – Danos morais (R$ 28.000,00) – Atraso de 19 horas na conclusão de voo entre Guarulhos/SP e João Pessoa/PB, em razão do cancelamento do voo original, com reacomodação para outro no dia seguinte, sem prévia comunicação - Contestação com a assertiva de evento de força maior decorrente de problema de infraestrutura no aeroporto de partida, sendo providenciada a realocação no

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – Danos morais (R$ 28.000,00) – Atraso de 19 horas na conclusão de voo entre Guarulhos/SP e João Pessoa/PB, em razão do cancelamento do voo original, com reacomodação para outro no dia seguinte, sem prévia comunicação - Contestação com a assertiva de evento de força maior decorrente de problema de infraestrutura no aeroporto de partida, sendo providenciada a realocação no primeiro voo disponível - Pretensão julgada antecipada e parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição, porque a empresa aérea ré não demonstrou fato excludente da sua responsabilidade, fixando a indenização em R$ 2.500,00 para cada coautora, ensejando R$ 10.000,00 no total – Irresignação recursal de ambas as partes: a-) dos autores objetivando a majoração da indenização para o patamar requerido na inicial; b-) da empresa aérea ré insistindo na exclusão da responsabilidade, pedindo, alternativamente, a redução da indenização – DANO MORAL – Não aplicação da fórmula 'in re ipsa' no caso do transporte aéreo, segundo estabelecido no artigo 251-A da Lei 7.565/86 (Código Brasileiro de Aeronáutica) – Demonstração de que houve fechamento da pista de decolagem por decisão da autoridade aeroportuária, ensejando exclusão da responsabilidade do transportador, que não teria como fazer comunicação antecipada sobre esse evento, na forma dos artigos 256, § 3o, inciso II, do CBA, e 12 da Resolução ANAC 400/2016 – Pretensão que se apoia, essencialmente, na falta de comunicação e no atraso na conclusão do transporte – Indenização negada – Sentença reformada – Apelação da empresa aérea provida, negado provimento ao recurso dos autores.*